Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO POR AUTORIDADE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DAS PARTES COM O DISTRITO FEDERAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelas agravantes, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

2. Considerando que a ação proposta em primeira instância trata-se de pedido de anulação de ato administrativo proferido por governador de outra Unidade da Federação — e não se trata de discussão intrínseca sobre o contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes —, não há que se falar em aplicação de eventual cláusula de eleição de foro prevista naquele contrato.

3. Nem os domicílios das autoras, nem a sede do réu, nem o local da ocorrência do ato administrativo impugnado coincidem com Brasília-DF, de forma que a incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios é cristalina.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.